Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS HOSPITALARES EM REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL EM REDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO LIMITADA À TABELA DO SUS. TESE 1.033. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a ressarcir à autora o importe de R$4.246,85, devidamente atualizado pelo IPCA-E, a contar do desembolso (27.06.2020), e acrescido de juros de mora a partir da citação. Sustenta o recorrente que não houve conduta lesiva por parte do Estado, sendo impossível de se impor ao Distrito Federal o custeio de tratamento escolhido pela autora na iniciativa privada. Ademais, alega a violação ao princípio da isonomia, afirmando que a condenação acaba por privilegiar alguns em detrimento de outros. Por fim, ressalta que devem ser preservados o equilíbrio orçamentário e atuarial do ente público com base na reserva do possível, bem como requer a utilização subsidiária da tabela do SUS para custeio dos gastos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (ID 28228800). Contrarrazões apresentadas (ID 28228804).
3. No presente caso, resta configurada a conduta lesiva por parte do Estado, pois como bem explicita a sentença do juízo a quo, a recorrente buscou o atendimento na rede pública para seu pai e não obteve êxito. Tal circunstância a levou, em caráter de urgência, à rede particular de saúde.
4. Consoante os documentos de Ids 28228760 e 28228783, é possível verificar que houve falha na prestação do serviço. Da mesma forma, os documentos de Ids 28228761 e 28228763 comprovam os valores desembolsados pela autora para custeio de despesas hospitalares, exames laboratoriais e consulta médica. Por fim, o relatório médico (ID 28228762), atesta o grave estado de saúde do pai da ora recorrida. Nesse contexto, não há óbice quanto ao ressarcimento pleiteado.
5. Preconiza a legislação vigente, nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que o Estado, e de forma solidária, todos os entes da federação, tem o dever de garantir o atendimento necessário à saúde. Como restou demonstrado, o atendimento, que era emergencial, não foi realizado na rede pública, fato que configurou a omissão do Estado e obrigou a recorrida a buscar atendimento na rede particular e arcar com o custo deste, caracterizando a responsabilidade civil do Estado (comprovada a omissão e o nexo de causalidade). Precedente: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2019, publicado no PJe: 14/2/2019).
6. É dever do Estado dar assistência à saúde da população visando assegurar a universalidade da cobertura e o atendimento integral (art. 196, parágrafo único, c/c art. 198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas públicas. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento na rede particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde, como no presente caso. Precedente: 1227353 (Acórdão 1227353, 07036520320198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 04/02/2019, publicado no PJe: 11/02/2019). Devida, portanto, a restituição da quantia.
7. Contudo, na análise do Tema 1.033/STF (RE n. 660.094/DF), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
8. Assim, embora caracterizada a falha na prestação dos serviços, porquanto houve inércia do Poder Público, as despesas hospitalares em rede privada devem ser custeadas de acordo com a Tabela SUS. O montante equivalente ao tabelamento deverá ser calculado na fase de cumprimento da sentença.
9. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença reformada para limitar o valor do ressarcimento à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.